Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724289-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAQUIEL CHAGAS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZAQUIEL CHAGAS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) seu salário líquido é inferior a 10 (dez) salários-mínimos; 2) há precedentes no sentido de que a gratuidade da justiça deve ser deferida a quem tenha renda mensal inferior ao referido patamar; 3) as despesas básicas mensais oneram gravosamente seu orçamento. Ao final, pleiteia provimento do agravo para reformar a decisão e conceder a assistência judiciária gratuita ao agravante. Pedido de antecipação de tutela feito em petição separada (ID 28619421). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e/ou de seus dependentes. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ao compulsar os autos, verifico que o agravante percebe proventos mensais de aposentadoria no valor de R$ 7.823,28, conforme contracheque (ID 27670537 - p. 55). A referida quantia é manifestamente incompatível com a concessão do benefício, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos que reduzem o valor líquido percebido. Por isso, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator